Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da atualização do montante do crédito a ser compensado e da majoração do quantum dos honorários já estabelecidos sobre o valor da diferença de valores encontrada. Pretende ainda a subsequente liberação dos importes respectivos em favor da recorrente, observada a renúncia ao valor dos honorários manifestada por seu advogado.
2. Se na compensação dos montantes foram observadas as datas dos efetivos desembolsos das parcelas pela ora agravante não podem ser considerados equivocados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por não ter aplicado correção monetária e juros de mora ao importe a ser compensado.
3. Com efeito, o excesso no valor em questão decorreu unicamente do acréscimo dos montantes dos honorários e da multa, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ao quantum devido. Em relação a essa questão já houve pronunciamento judicial em momento pretérito, ocasião em foi considerado indevido o aludido acréscimo e determinado o desconto do importe excedente. 3.1. Como não fora constatado o excesso ora aludido pela agravante na quantificação da obrigação a ser solvida, também não há razão para a pretendida majoração do montante anteriormente estipulado como honorários de advogado.
4. Ademais, não houve pronunciamento, pelo Juízo singular, a respeito da renúncia manifestada pelo advogado em relação ao valor dos honorários em favor da ora recorrente. Assim, essa questão não pode ser examinada no presente recurso, por caracterizar supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.